Tribunal: TJDFT
Processo: 0804336-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO INFORMAL VERBAL. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. CLÁUSULA PENAL. EXISTÊNCIA COMPROVADA. CIÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento das parcelas inadimplidas, restando improcedente o pedido de cobrança da cláusula penal ao fundamento de que não houve comprovação da respectiva pactuação entre as partes.
2. Fato relevante. As partes celebraram entre si um contrato verbal de consórcio informal, onde cada participante deveria contribuir com parcelas de valores fixos até a conclusão do negócio. A ré, após ser contemplada, deixou de pagar as cotas subsequentes dos três últimos meses aos autores. A ré em sua contestação reconheceu dever as cotas aos autores.
3. Nas razões recursais alegam que a multa diária de R$ 5,00 foi expressamente pactuada entre os consorciados, tendo a sentença ignorado as provas documentais (mensagens de texto) que demonstram o reconhecimento da multa pela devedora, a qual se beneficiou enquanto era credora. Pugnam pela reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de cobrança da cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a verificação da comprovação do estabelecimento da cláusula penal entre as partes.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser dado efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Recurso recebido somente no efeito devolutivo. Efeito suspensivo indeferido.
6. A teor do art. 408 do Código Civil, “Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”
7. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, nas mensagens de texto acostadas aos autos pelos autores (ID 72388528 Págs. 02/05), restou devidamente comprovado que a autora tinha plena ciência da existência da cláusula penal de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de inadimplemento, valendo ressaltar que a ré possuía 04 (quatro) cotas do consórcio. Ademais, em sua contestação a ré não refutou o pedido da cobrança da cláusula penal.
8. Tendo a autora aderido ao consórcio verbal e informal celebrado entre as partes, ciente da existência da cláusula penal, impõe-se a reforma da sentença para condenar a ré a pagar aos autores R$ 5,00 (cinco reais) por dia de inadimplemento, por cada cota adquirida. Precedente: Acórdão 1201942.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar aos autores muita diária de R$ 5,00 (cinco reais) por cada cota adquirida desde o inadimplemento, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o inadimplemento e submetida a juros de mora (SELIC, excluído IPCA) desde a citação. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 408; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1201942, R. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, J. 11/09/2019, P. 23/09/2019.